Tribunal: TJDFT
Processo: 0728748-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728748-65.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIA BERNARDES TAMAIO, DENIS CESAR BARROS FURTADO APELADO: DENIS CESAR BARROS FURTADO, FLAVIA BERNARDES TAMAIO DECISÃO Trata-se de requerimento de gratuidade de justiça feito por Denis Cesar Barros Furtado (id 32927690, f. 2). Esta Relatoria determinou que ele comprovasse o preenchimento dos pressupostos legais, conforme exige o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil (id 33047234). Denis Cesar Barros Furtado apresentou nota do Conselho Federal de Medicina, a respeito da cassação do seu registro médico, e consulta à restituição do imposto sobre a renda da pessoa física (id 33115280). É o relatório. A gratuidade da justiça destina-se àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, conforme art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. O juiz deve indeferir o requerimento de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Há elementos concretos que apontam para a ausência dos referidos pressupostos. Denis Cesar Barros Furtado atuou como médico e afirma possuir fama internacional na técnica de remodelação (id 32927719, f. 10). A cassação do registro profissional não é, por si só, indicativo da deterioração financeira. O endereço onde reside, SH Dom Bosco, Lago Sul, Condomínio Village Alvorada, em Brasília, é considerado de alto padrão, situação incompatível com o estado de hipossuficiência (id 32927657). A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu que o juiz deve indeferir o requerimento de gratuidade da justiça se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.[1] Ante o exposto, indefiro o requerimento de gratuidade da justiça. Intime-se Denis Cesar Barros Furtado para recolher o preparo no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 6 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] TJDFT, APC 0710469-76.2020.8.07.0007, Segunda Turma Cível, Rel.a Des.a Sandra Reves, DJe 21.10.2021.